Tribunal: TJSP
Processo: 1006555-46.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Dívida prescrita. Inteligência do artigo 206, § 5o, inciso I, do CC. Impossibilidade de cobrança tanto na esfera judicial quanto na extrajudicial. "Serasa Limpa Nome". Enunciado 11 da Seção de Direito Privado do TJSP. Dano moral não configurado. Honorários advocatícios sucumbenciais. Arbitramento por

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Dívida prescrita. Inteligência do artigo 206, § 5o, inciso I, do CC. Impossibilidade de cobrança tanto na esfera judicial quanto na extrajudicial. "Serasa Limpa Nome". Enunciado 11 da Seção de Direito Privado do TJSP. Dano moral não configurado. Honorários advocatícios sucumbenciais. Arbitramento por equidade. Art. 85, § 8o, do CPC. Sentença mantida. Recursos não providos.